Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001457-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: CELINO BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELANTE/APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

PARCIAL
. PROGRAMA CREDCESTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COLACIONADA E QUE ATESTA OS TERMOS DO CONTRATO COM CONSENTIMENTO DO APELANTE. REITERAÇÃO, PELA ATENDENTE - PREPOSTA DO BANCO APELADO, DAS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO E DOS DECONTOS NA FORMA DE ROTATIVO E COM BASE NA MARGEM CONSIGNÁVEL - ANUÊNCIA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. PACTO FIRMADO COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE E SEM AFRONTA À LEI.

RECURSO
DO BANCO
CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.1
Apelações interpostas por CELINO BISPO SANTOS e pelo BANCO MASTER S/A contra sentença da 9ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva c/c rescisão contratual e indenização por danos morais. A sentença converteu contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado simples, determinou a restituição simples dos valores e fixou juros conforme taxa média do BACEN.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação do banco ao contratar cartão de crédito consignado (RMC) em vez de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos efetuados e se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais. 3. O magistrado pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, irrelevantes ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre instituições financeiras e consumidores.5.

Os autos comprovam a contratação válida de cartão de crédito consignado, com anuência expressa do autor, mediante gravações telefônicas e comprovantes de transferências, que demonstram ciência sobre encargos, juros e modalidade do contrato.6. O banco prestou informações claras e suficientes, observando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, inexistindo prova de induzimento em erro ou vício de consentimento.7.

A regularidade do contrato afasta a imputação de abusividade, a nulidade da cláusula e o dever de indenizar, visto que os descontos decorreram de saques autorizados e do uso efetivo do cartão.8. Reconhecida a validade da contratação, impõe-se a improcedência da ação e a inversão do ônus da sucumbência, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor.9. Recurso do banco provido. Recurso do autor prejudicado.10.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, arts. 370 e 373;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8013410-93.2021.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8001457-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
CELINO BISPO SANTOS
e o
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO APELO DO DO RÉU E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

09